Tribunal: TJSP
Processo: 0000630-51.2016.8.26.0372
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000630-51.2016.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que é apelante JUCELINO
APARECIDO SAMPAIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitada a preliminar,
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa, no caso para afastar
a agravante da reincidência, sem reflexo sobre a reprimenda, bem como para
substituir a corporal por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à
comunidade pelo tempo da condenação, segundo indicação da atividade e
acompanhamento pelo juiz da execução, mantida, no mais, sentença impugnada.V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000630-51.2016.8.26.0372 -Voto no 14.831
2
VOTO no. 14.831
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0000630-51.2016.8.26.0372 (processo digital)
COMARCA: MONTE MOR 1a VARA
APELANTE: JUCELINO APARECIDO SAMPAIO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. Prescindibilidade de
exame pericial sobre o objeto da subtração. Ausência
de indicação e comprovação de efetivo prejuízo.
Inexistência de nulidade. Preliminar rejeitada. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão
extrajudicial corroborada por relatos seguros e coesos
do ofendido e guarda municipal. Condenação mantida.
Reincidência afastada. Confissão espontânea sem
reflexo sobre a reprimenda, nos termos da Súmula 231
do STJ. Regime prisional aberto. Substituição da
corporal por restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços à comunidade. Recurso provido
parcialmente.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 121/123, cujo
relatório se adota, JUCELINO APARECIDO SAMPAIO, qualificado nos
autos, foi condenado a cumprir pena de um (1) ano de reclusão em regime
aberto, bem como a proceder ao pagamento de multa no importe de dez
(10) diárias, unidade no piso, como incurso no artigo 155, caput, do
Código Penal.
Inconformado, apela o réu (fls. 127), vindo as razões do
recurso a fls. 131/147. Sustenta a Defesa, preliminarmente, verificar-se
nulidade por ausência de perícia sobre o objeto da subtração. No mérito,
postula a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso II, III ou IV, do
Código de Processo Penal. Subsidiariamente, busca a aplicação da causa
de diminuição de pena representada pelo arrependimento posterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000630-51.2016.8.26.0372 -Voto no 14.831
3
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 152/155, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 161/167, no caso pela rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
Inicialmente, afasta-se a preliminar, não prosperando a
aventada nulidade advinda da ausência de exame pericial relativo ao
objeto da subtração.
Na hipótese, a materialidade do crime ficou demonstrada
pelo
boletim
de
ocorrência
(fls.
04/05),
auto
de
exibição/apreensão/entrega (fls. 07), auto de avaliação indireta (fls. 70) e
prova oral colhida, sendo prescindível a análise da res furtiva para
comprovação do delito em testilha.
Como bem salientou a Procuradoria de Justiça, o “...
delito de furto simples, ao contrário do furto com rompimento de obstáculo
ou escalada, raramente deixa vestígio, logo, desnecessária a realização do
mencionado exame de corpo de delito” (fls. 162).
Sob outro ângulo, não se demonstrou ou especificou
qualquer prejuízo concreto decorrente da situação, cabendo realçar que,
de acordo com o artigo 563 do Código de Processo Penal, “nenhum ato
será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação
ou para a defesa”.
Por isso mesmo, “No âmbito do processo penal, em
homenagem ao princípio 'pas de nullité sans grief', consagrado pelo
legislador no artigo 563 do CPP, não deve ser declarada nulidade quando
não resultar prejuízo comprovado para a parte que a alega” (TJESP,
Habeas Corpus no. 0184694-27.2011.8.26.0000, Relator Desembargador
PENTEADO NAVARRO).
Superada a questão prejudicial, tem-se que o recurso
deve vingar parcialmente diante do mérito.
Com efeito, o apelante, na Delegacia, admitiu o furto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000630-51.2016.8.26.0372 -Voto no 14.831
4
afirmando que subtraiu a bicicleta no ginásio de esportes e, em seguida,
dirigiu-se ao Bairro Camatari, onde desmontou o veículo, escondendo as
peças no mato. No dia seguinte, soube que o bem pertencia a Caio e se
arrependeu, devolvendo, primeiro, as rodas e aros e, depois, todas as
outras peças, além de montar a bicicleta para o ofendido (fls. 11). Em
juízo, intimado (fls. 118), deixou de comparecer à audiência, daí a revelia
declarada a fls. 120.
Aqui, anote-se ser “inegável o valor probatório da
confissão policial entrosada com outros elementos de convicção” (TJESP,
Apelação
Criminal
no.
0005974-94.2008.8.26.0274,
Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, com vasta citação de doutrina e
julgados sobre a matéria).
Importa destacar que a confissão extrajudicial, para
perder seu valor, deve ser infirmada por outro elemento de prova (STF,
REC 115.957/SP, RTJ 127/293), algo não verificado in casu.
Corroborando a acusação, declarou o ofendido Caio César
Francisco dos Santos, na fase extrajudicial, ter emprestado a bicicleta ao
amigo Jocimar que, horas depois, contou-lhe sobre o furto do bem no
ginásio de esportes, sabendo quem cometeu o crime. Disse que, dois dias
depois, o guarda municipal Cláudio lhe entregou as duas rodas da
bicicleta e informou ser JUCELINO, irmão de Jocimar, o autor do furto. Na
ocasião, o réu confirmou a subtração, mas se recusou a indicar a
localização das demais peças (fls. 06). Ainda na Delegacia, numa segunda
oportunidade, afirmou que o denunciado, aos poucos, devolveu as peças
da bicicleta, mas faltaram parafusos e “outras pecinhas necessárias”,
sendo necessário levá-las a uma bicicletaria para se montar o veículo (fls.
47). Em pretório, disse que viu JUCELINO subtraindo o bem. Na
sequência, retificou sua declaração, narrando haver emprestado a
bicicleta a Jocimar, que a usou para ir ao ginásio e, depois, disse ter a
coisa sido subtraída por JUCELINO. Anotou, ainda, que o guarda
municipal lhe devolveu as peças da bicicleta, mas faltaram “alguns
pedaços”, sendo necessário o conserto, que custou cerca de R$ 85,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000630-51.2016.8.26.0372 -Voto no 14.831
5
(mídia).
Convém ressaltar que, no campo probatório, a palavra da
vítima é sumamente valiosa, pois visa unicamente a descrever a conduta
de seu algoz e identificá-lo; vale dizer, ela não tem proveito em mentir,
porquanto, se o fizer, pode, inclusive, incidir no crime de denunciação
caluniosa, por dar causa à investigação da Polícia ou ao processo judicial.
Ademais, embora o ofendido, em juízo, de início, tenha
afirmado que presenciou a subtração, depois se retratou e narrou o fato
de forma segura e coesa, em consonância com a declaração da fase
extrajudicial.
Não bastasse, relatou o guarda municipal Cláudio José
da Silva que JUCELINO admitiu o furto e indicou as pessoas para quem
ele havia vendido as peças da bicicleta, de modo a possibilitar a
recuperação de “algumas partes” do objeto (fls. 12/13 e mídia).
Frise-se que o esclarecimento analisado se mostra
coerente e livre de dúvida, nada indicando animosidade ou intenção
deliberada de prejudicar o recorrente, além do que a lei não faz ressalva
alguma relativa ao valor de relato trazido por policial ou guarda municipal.
Aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça tem seguidamente
proclamado que a circunstância de ser a testemunha agente de segurança
pública não afeta o valor probante de sua palavra (TJESP, Apelações
Criminais nos. 0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN
SARTORI, julgado 15-12-2015, 0450599-29.2010.8.26.0000, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011, este com
citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a
jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro
CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal no.
993.08.018758-4).
Diante de tal quadro, indiscutível o furto praticado por
JUCELINO, nada justificando a absolvição sustentada via apelo.
No mais, incogitável a atipicidade da conduta, cabendo
realçar que a Defesa sequer apontou circunstância capaz de infirmar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000630-51.2016.8.26.0372 -Voto no 14.831
6
infração penal, somente requerendo a absolvição com fundamento no
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
De outra parte, não se cogita de arrependimento
posterior, o qual pressupõe o ressarcimento integral do prejuízo por ato
voluntário do autor do delito até o recebimento da denúncia, cabendo
destacar as declarações da vítima no sentido de que JUCELINO não
devolveu todas as peças da bicicleta, a par de necessária a montagem e o
conserto do objeto, com custo do serviço no importe aproximado de R$
85,00.
Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça não
discrepa, realçando-se que “A aplicação do art. 16 do Código Penal exige a
comprovação da integral reparação do dano ou a restituição da coisa até o
recebimento da denúncia, devendo o ato ser voluntário. Na espécie, os
mencionados
requisitos
não
foram
preenchidos.
Precedentes”
(HC
151254/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, sem grifo no original).
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a autoria
do delito à exaustão, a condenação é a providência que se impõe, tendo o
julgador singular fixado a pena-base no mínimo legal, vale dizer, um (1)
ano de reclusão, mais dez (10) dias-multa.
Já na segunda etapa da dosimetria, operou-se a
compensação entre a reincidência e a confissão, o que merece reparo, isso
porque o réu ostenta, em sua folha de antecedentes (fls. 81/83), única
condenação por posse de droga para consumo próprio referente a fato
posterior ao dos autos.
Por isso, afasta-se a agravante, sem reflexo na
dosimetria, ante a impossibilidade de redução da reprimenda aquém do
piso diante de atenuante, conforme Súmula 231 do Superior Tribunal de
Justiça, concretizando-se a sanção no patamar antes especificado,
unidade da pecuniária no piso, à míngua de causas modificadoras,
estipulado o regime prisional aberto.
Para concluir, com o afastamento da recidiva, de rigor a
substituição da carcerária por restritiva de direitos consistente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000630-51.2016.8.26.0372 -Voto no 14.831
7
prestação de serviços à comunidade.
Consigne-se
que
a
substitutiva
imposta
revela-se
adequada à reprovação do delito, algo não propiciado por singela multa,
mormente porque o réu, além de subtrair a bicicleta, desmontou o bem,
situação apta a indicar maior reprovabilidade da conduta, com a correlata
insuficiência da pecuniária em pauta.
À vista do exposto, pelo meu voto, rejeitada a preliminar,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa, no caso para
afastar a agravante da reincidência, sem reflexo sobre a reprimenda, bem
como para substituir a corporal por restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços à comunidade pelo tempo da condenação, segundo
indicação da atividade e acompanhamento pelo juiz da execução, mantida,
no mais, sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)